Tribunal: TJDFT
Processo: 0719171-87.2024.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-10-03

Ementa:
CIVIL, CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM DANOS MORAIS, MOVIDA POR LUCAS CONTRA AMIL - ASSISTÊNCIA TÉCNICA. REVELIA. PLANO DE SAÚDE COLETIVO EMPRESARIAL. CANCELAMENTO UNILATERAL. NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. RESOLUÇÃO NORMATIVA No 577/2022 DA ANS. BENEFICIÁRIO EM TRATAMENTO CONTÍNUO DE DOENÇA GRAVE. TEMA 1.082/STJ. DANO MORAL. PEDIDO NÃO FORMULADO NA PETIÇÂO INICIAL. ALIÁS, DE BOM ALVITRE LEMBRARMOS: O PEDIDO LIMITA A SENTENÇA. INOVAÇÃO RECURSAL. RECURSO DA OPERADORA, E DO AUTOR IMPROVIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta por ambas as partes contra sentença proferida em ação de obrigação de fazer cumulada com pedido de indenização por danos morais, a qual julgou procedente o pedido para restabelecer o plano de saúde do autor, por falta de comunicação prévia do cancelamento, acrescido da obrigação de assegurar a continuidade dos cuidados assistenciais ao paciente em pleno tratamento médico. 1.1. No apelo, a operadora requer a reforma da sentença, alegando revogação da Resolução Normativa no 195/2009 da ANS pela RN no 577/2022, não exigindo notificação prévia de 60 dias para planos coletivos. Aponta, ainda, não ser aplicável o Tema 1.082/STJ, pois não há internação ou risco iminente à vida. 1.2. O autor, em apelo adesivo, pede a fixação de danos morais (R$ 10.000,00), pois o cancelamento indevido do plano de saúde durante o tratamento de doença grave causou violação aos seus direitos de personalidade.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia dos autos está centrada em verificar (i) a regularidade do cancelamento unilateral do plano de saúde coletivo empresarial, considerando a revogação da RN no 195/2009 e a aplicabilidade do Tema 1.082/STJ, e (ii) aferir a pretensão de indenização por danos morais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A revelia é a contumácia do réu que, chamado a juízo pare defender-se, queda-se inerte assumindo, deste modo, os riscos de perder a demanda. 3.1 Diante da falta de impugnação aos fatos articulados na petição inicial, estes são alçados a foro de verdade processual formal. Contudo, a revelia, por si só, não autoriza a procedência do pedido.
4. No caso, aplica-se o Código de Defesa do Consumidor às relações entre operadora de plano de saúde e beneficiário, conforme Súmula 608 do STJ. 4.1. Na hipótese, o contrato de plano de saúde, por ser do tipo coletivo empresarial (art. 16, VII, ‘b’, da Lei no 9.656/98), se sujeita a regras específicas, as quais possibilitam a resilição unilateral por parte da prestadora. 4.2. Nessa linha, a rescisão unilateral é permitida na hipótese e a Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS apenas condiciona a rescisão dos planos de saúde coletivo ou por adesão ou empresarial ao estabelecido no contrato formalizado entre as partes. Outrossim, a Resolução Normativa no 577/2022 da ANS revogou a RN no 195/2009, não se exigindo notificação prévia de 60 dias, salvo previsão contratual. 3.3. Todavia, conforme entendimento fixado em sede de Recurso Especial Repetitivo estabelecido pelo Tema 1.082/STJ, mesmo após o exercício regular do direito à rescisão unilateral de plano coletivo, a operadora de saúde deverá assegurar a continuidade dos cuidados assistenciais prescritos ao paciente em pleno tratamento médico garantidor de sua sobrevivência ou de sua incolumidade física. 3.4. No caso, o autor, portador de ataxia de Friedreich, doença neurológica degenerativa grave, necessita de acompanhamento contínuo (neurológico, cardiológico, psicoterapia e fisioterapia) para prevenir agravamento e risco de óbito precoce, conforme relatório médico, sendo indevido o cancelamento do plano durante seu tratamento de saúde. 4.5. Precedente: “A tese firmada no julgamento do Tema no 1.082, do STJ, orienta que a operadora, mesmo após o exercício regular do direito à rescisão unilateral do plano de saúde coletivo, deve assegurar a continuidade dos cuidados assistenciais a usuários internados ou em tratamento médico que garantam sua sobrevivência ou incolumidade física, até a efetiva alta, desde que o titular arque integralmente com a contraprestação devida”. (0704532-31.2024.8.07.0012, Relator: Jansen Fialho de Almeida, 4a Turma Cível, DJe: 07/07/2025).”
5. Do dano moral - não conhecido. 5.1. No caso, a despeito de a parte pretender a condenação da requerida em danos morais, a petição inicial deixou de formular pedido expresso em relação a fixação da indenização, motivo pelo qual a sentença recorrida deixou da analisar a referida questão por falta de pedido declinado na peça de ingresso pela parte autora. 4.2. Desta feita, a apelação, como recurso ordinário contra sentença, visa à revisão da decisão de primeiro grau, mas não serve como instrumento para introduzir novos pedidos ou fatos não apreciados pela sentença recorrida, pois o recurso deve se limitar às questões já debatidas na instância inferior, sendo vedada a inovação recursal (art. 492 do CPC), sob pena de violação ao princípio da adstrição ou congruência (art. 141 do CPC). 4.3. Precedente: “O pedido de indenização por danos morais, apresentado apenas em sede recursal, configura inovação recursal e não pode ser conhecido, sob pena de supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição. Inovações recursais são inadmissíveis, sob pena de supressão de instância". (0710860-32.2023.8.07.0005, Relator(a): Arquibaldo Carneiro Portela, 6a Turma Cível, DJe: 26/02/2025.)
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Apelo da operadora e do autor improvidos.
Teses de julgamento: “1. O cancelamento unilateral de plano de saúde coletivo, ainda que formalmente regular sob a RN no 577/2022 da ANS, é ilícito quando interrompe tratamento contínuo de doença grave, devendo a operadora manter a cobertura, nos termos do Tema 1.082/STJ. 2. A apelação, como recurso ordinário contra sentença, visa à revisão da decisão de primeiro grau, mas não serve como instrumento para introduzir novos pedidos ou fatos não apreciados pela sentença recorrida, pois o recurso deve se limitar às questões já debatidas na instância inferior, sendo vedada a inovação recursal, sob pena de violação ao princípio da adstrição ou congruência."
_________
Dispositivos relevantes citados: art. 141, 492 e 322, do CPC; art. 85, § 2o, do CPC; art. 16, VII, ‘b’, da Lei no 9.656/98; art. 17, parágrafo único, da RN no 195/2009 da ANS; art. 23 da RN no 577/2022 da ANS.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 608; STJ, Tema 1.082, REsp 1842751/RS, REsp 1846123/SP; TJDFT, 0719656-87.2024.8.07.0001, Relator: Diaulas Costa Ribeiro, 8a Turma Cível, DJe 14/05/2025; TJDFT, 0732322-23.2024.8.07.0001, Relator: Renato Scussel, 2a Turma Cível, DJe 11/07/2025.